Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-90.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001823-90.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA - CPF: 002.009.001-37 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - RECURSO APENAS SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA APLICADA AO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 77, §6º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6º, que “
Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001823-90.2020.8.11.0007

Apelante
: Aparecida de Fatima Pereira Costa

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Aparecida de Fatima Pereira Costa.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora, solidariamente com seu patrono, ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 175997234): Sustenta, em síntese, a ausência de má-fé na conduta da autora, porquanto requer o afastamento da multa aplicada, bem assim defende a impossibilidade de aplicação da multa para o advogado.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175997236).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1001823-90.2020.8.11.0007

Apelante
: Aparecida de Fatima Pereira Costa

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de
Aparecida de Fatima Pereira Costa.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Itaú Consignado S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora, solidariamente com seu patrono, ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a pensão por morte previdenciária e alega que o banco requerido realiza descontos em seu benefício previdenciário relativos a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter pactuado.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação e, em razão disso, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, solidariamente com seu advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a multa por litigância de má-fé.

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para sua caracterização, é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no artigo 80 do CPC.

O i. juízo de origem aplicou a penalidade, ao argumento de que o ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, ao negar a existência do empréstimo.

Efetivamente, a documentação apresentada demonstra a existência e regularidade da contratação entre as partes, o que leva à necessidade de manutenção da penalidade aplicada, máxime em razão de ter a parte autora formulado pretensão temerária, já que fundamentou os pedidos da ação na afirmação de que não firmou o pacto.

Ademais, o valor fixado é adequado e deve ser mantido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRESENTAÇÃO PROCESUAL DE PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE - MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMINHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595). (N.U 1013884-56.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6º, que
“Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.

Acerca da matéria, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido” (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU -
SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO AO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 77, PARÁGRAFO 6º, DO CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento monocrático é admitido quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Não se aplica ao advogado a multa por litigância de má-fé
” (TJMT, 1005501-50.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação do advogado da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023